Tribunal: TJPA
Processo: 0027925-14.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027925-14.2013.8.14.0401

APELANTE: JONILSON CASTRO, ANTONIO HENRIQUE ALVES DA LUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA RATIFICADA POR DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. RÉUS PRESOS EM FLAGRANTE DELITO DE POSSE DA
RES
FURTIVA E DA ARMA UTILIZADA NO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a autoria imputada aos apelantes, se as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão da vítima.

2. Caso em que os réus foram abordados em via pública, próximo a uma motocicleta, de posse de uma bolsa feminina, a qual tentavam esconder dentro de uma mochila. Consta que, procedida a abordagem policial, com os acusados, foi encontrada a
res furtiva
, bem como o artefato bélico empregado no ilícito.

3. Como cediço, a apreensão da
res
furtiva de posse do acusado inverte o ônus da prova, cabendo-lhe comprovar que não praticou a subtração, com a indicação de justificativas inequívocas.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jonilson Castro e Antônio Henrique Alves da Luz
interpuseram

recurso de apelação, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 8458268), que os condenou, ambos como incursos nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (com redação anterior às alterações promovidas pela Lei n.º 13.654/2018), às seguintes penas:

-
Jonilson Castro,
à 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva; e,

-
Antônio Henrique Alves da Luz,
à 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 93 (noventa e três) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor à época da empreitada criminosa.

Narra a
exordial acusatória
(ID 8457857) que, no dia 30/12/2013, por volta das 15h30min, a vítima Regina Célia Silva Dias, ao sair do seu local de trabalho, situado no Terminal Hidroviário de Belém/PA, e, apanhar um mototáxi na Rua Marechal Hermes, foi abordada por 04 (quatro) indivíduos, que estavam em 02 (duas) motocicletas, dentre os quais um portava arma de fogo, tipo revólver, calibre 38. Relata que o sujeito armado exigiu que a vítima entregasse sua bolsa, e, após, os assaltantes saíram em fuga do local.

Relata que, nos pertences da vítima, havia 01 (um) aparelho de telefone celular, da marca Samsung; objetos de uso pessoal; além da quantia de R$ 2.865,00 (dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais).

Descreve que, em ronda policial pelo bairro da Sacramenta, os militares observaram três elementos em uma motocicleta, cor vermelha, marca Yamaha/Factor, ano 2012, placa OFL-4474, em atitude suspeita. Que, ao ser procedida a abordagem, foram encontrados com os meliantes os objetos subtraídos da ofendida, além da arma de fogo empregada na ação – 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre 38, com 06 (seis) munições intactas.

Em
razões recursais
(ID 8458276), clama a defesa pela absolvição do apelante Antônio Henrique Alves da Luz, em razão da negativa de autoria por ele apresentada. No mais, roga pela absolvição dos recorrentes com supedâneo na tese de fragilidade de provas, ao argumento de que a palavra da vítima não encontra-se corroborada por outros elementos de convicção.

Requer o conhecimento e provimento do esmero defensivo.

Em
contrarrazões
(ID 8458277), o RMP pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas,
opina pelo total desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Fragilidade de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela absolvição do apelante Antônio Henrique Alves da Luz, em razão da negativa de autoria por ele apresentada. No mais, roga pela absolvição de ambos os recorrentes com supedâneo na tese de fragilidade de provas, ao argumento de que a palavra da vítima não encontra-se corroborada por outros elementos de convicção.

Razão não assiste à defesa em sua pretensão.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 8457860, pág. 08); do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 8457864); do Auto de Entrega (ID 8457864, pág. 02); e, indiretamente, pela prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

O mesmo pode ser dito no tocante à
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Como cediço, no modelo de processo penal democrático delineado pela Constituição da República de 1988, incumbe ao Ministério Público provar, de forma cabal, o alegado na denúncia, em obediência à interpretação ao comando estatuído no art. 156, primeira parte, do CPP, segundo o qual
"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

Por outro lado, consoante o art. 155 do CPP,
"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Destarte, é perfeitamente lícito o cotejo entre os elementos colhidos na fase de inquérito com a prova judicializada para a formação do convencimento do julgador.

In casu
, a vítima
Regina Célia Silva Dias
em Juízo, em consonância com seu relato prestado na seara investigativa, declara ter sido abordada por três pessoas em duas motos. Que a polícia os encontrou em algum lugar, pegaram sua bolsa e ligaram para a empresa, pois encontraram seu celular. Reconheceu os três na delegacia. Que recuperou todos os seus objetos. Que acredita que cerca de uma hora após os fatos foi comunicada sobre a prisão deles.

A corroborar a narrativa apresentada, cite-se o depoimento do
Policial Militar Giorgio Cristiano Andrade Mariúba
, o qual, em juízo, expõe que viu um dos acusados com uma bolsa feminina, tentando colocar em uma mochila, e isso chamou sua atenção. Que eram três pessoas, por isso pediu apoio, já que eram dois policiais apenas. Que chegou outra viatura e passaram a fazer revista nos suspeitos. Que eles não tentaram fugir. Que encontraram o armamento com um deles. Que com os outros dois nada foi encontrado. Que dentro da bolsa encontraram mais de R$2.000,00, além de documentos femininos, celular. Que o primeiro a ser revistado estava com um revólver municiado. Que ele informou que era do parente dele. Que passou a informação para o rádio, e foi informado de que houve um assalto próximo da Doca. Que uma viatura foi atrás da vítima e os levaram à delegacia do Marco. Que a vítima reconheceu seus pertences. Não lembra se a vítima os reconheceu. Que um deles era foragido do sistema. Que eles admitiram a prática do roubo. Que o revólver foi encontrado com o réu Jonilson. Que a vítima relatou que duas motos estavam envolvidas no assalto. Que não recorda se ela disse que os assaltantes estavam de capacete. Que recorda que a pessoa que estava com armamento estava sem capacete. Que entregou os pertences para a delegado e ele entregou para a vítima. Que eles foram presos na Senador Lemos, próximo da Alferes Costa, bairro da Sacramenta. Que a moto estava em via pública, um deles estava na calçada e os outros dois próximos a ele. Que a bolsa e a arma estavam com Jonilson. Que eles estavam parados no momento da abordagem, por isso não pode identificar quem estava pilotando a moto.

Não destoa a narrativa apresentada pelo Policial Militar
João Xavier da Silva
, o qual, em audiência de instrução e julgamento, afirma que estava na viatura com Giorgio e que participou da abordagem aos meliantes. Que reconheceu os três acusados como as pessoas que estavam juntos no momento da abordagem. Que dois deles estavam mais próximos e o terceiro estava mais próximo da moto. Que os outros dois estavam juntos da bolsa. Que eles estavam em atitude suspeita pois estavam com uma bolsa de mulher, olhando dentro da bolsa. Que encontraram dinheiro na bolsa, porém, não recorda se havia dinheiro e celular. Que foram informados, via rádio, que houve um assalto na Doca a uma mulher. Que buscaram a vítima e ela reconheceu a bolsa e o dinheiro como sendo dela. Que a prisão ocorreu por volta de 13h. Que a vítima informou que o assalto ocorreu 01 h a 01:30h antes da prisão dos réus. Que não sabe se a vítima reconheceu os assaltantes, mas ela reconheceu seus pertences. Que a vítima disse que foi assaltada por duas pessoas, sendo que um colocou o revólver nela e o outro estava na espera. Que, na curva da Senador Lemos viram a atitude suspeita dos acusados, em frente à para do ônibus. Que um deles estava na moto e os outros dois com a bolsa. Que o revólver foi encontrado com o acusado Jonilson. Que Wagner estava montado na moto e os outros dois estavam mais afastados.

Oportuno destacar as declarações do Policial Militar
Hugo Bernard Leite da Silva
, quando, em juízo, afirma que foi solicitado o apoio de uma viatura de área pois havia suspeita de três indivíduos em uma motocicleta, pois um deles estava colocando uma bolsa dentro de uma mochila. Que fizeram a revista e encontraram armamento e os pertences de uma possível vítima. Que efetuou a busca pessoal no indivíduo que não estava em audiência. Que a bolsa era feminina e encontraram uma grande quantia. Que teve contato com a vítima na delegacia de polícia. Que a vítima incriminou as três pessoas presas no local. Que a vítima reconheceu a quantia e os pertences. Que não recorda com qual deles a bolsa foi encontrada, mas recorda que a arma foi encontrada com o terceiro que não se encontra em audiência. Que havia apenas uma motocicleta, e os três estavam sobre ela. Presenciou quando a vítima reconheceu Wagner como um dos assaltantes.

O recorrente
Antônio Henrique Alves da Luz
, ao exercer a sua autodefesa, nega a acusação que lhe pesa. Afirma que na data dos fatos foi fazer um serviço de pintura com um amigo seu. Que estava foragido do sistema penal. Que viu quando abordaram dois rapazes e uma parada de ônibus da Sacramenta. Que estava na parada de ônibus e viu quando os dois rapazes foram abordados por uma viatura, pelo Capitão Mariúba. Foi revistado também e nada foi encontrado em seu poder, mas mentiu seu nome, pois estava foragido. Que, por conta disso, foi incluído nesse processo. Que não tem nada a ver com esse caso. Que conhece apenas Wagner, e ele estava sentado na moto. Que confessou os fatos na delegacia de polícia por ter sofrido uma pressão muito grande. Foi agredido na delegacia pelos policiais.

No âmbito investigativo, entretanto,
Antônio Henrique Alves da Luz
, confessa a prática delitiva, informando que a arma estava com Jonilson.

Do mesmo modo,
Wagner Lopes Rodrigues
(extinta a punibilidade pela prescrição), perante a autoridade policial, confessa a prática delitiva, esclarecendo que praticou o crime junto com mais três elementos, e que Jonilson portava a arma de fogo.

O apelante
Jonilson Castro,
por seu turno, não compareceu em juízo, motivo pelo qual foi decretada sua revelia. Perante a autoridade policial, todavia, confessou a prática delitiva, esclarecendo que a arma de fogo estava em seu poder.

A que se pode notar, as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão da vítima, a qual não titubeia quanto ao reconhecimento dos apelantes como autores do roubo perpetrado.

Registre-se, ademais, que os réus foram abordados em via pública, próximo a uma motocicleta, de posse de uma bolsa feminina, a qual tentavam esconder dentro de uma mochila. Consta que, procedida a abordagem policial, com os acusados, foi encontrada a
res furtiva
, bem como o artefato bélico empregado no ilícito.

Como cediço, a apreensão da
res
furtiva de posse do acusado inverte o ônus da prova, cabendo-lhe comprovar que não praticou a subtração, com a indicação de justificativas inequívocas.

No caso, a negativa de autoria sustentada pelo recorrente
Antônio Henrique Alves da Luz,
em juízo, revela-se absolutamente isolada nos autos, de vez que não ancorada em nenhum outro substrato probatório.

Forçoso salientar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita dos apelantes no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar os réus ou acrescentar ao seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como sói ocorrer
in casu
.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrentes como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
,

mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/05/2022